Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) 0700347-97.2022.8.07.0018 ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se de incidente de inconstitucionalidade instaurado pela 6a Turma deste TJDFT nos autos da APC 700347-97.2022.8.07.0018, para exame da compatibilidade do art. 3o da Lei Complementar n. 160/2022 com a Constituição Federal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na manifestação de id. 47615314, informou sobre a existência da ADI 7.066, instaurada em 14/1/22 perante o eg. STF, que tem por objeto o mesmo dispositivo legal objeto deste incidente. Em consulta ao andamento processual da ADI verifica-se que o julgamento colegiado já se iniciou e foi paralisado em dezembro de 2022 diante do pedido de destaque da Ministra Rosa Weber. O art. 927, inc. I, do CPC estabelece que as decisões do eg. STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante. Em observância ao princípio da segurança jurídica, e visando evitar decisões contraditórias, determino a suspensão do presente incidente até o julgamento da ADI 7.066 pelo eg. STF. P. I. Brasília - DF, 13 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora